Tribunal: TJMT
Processo: 1008336-27.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008336-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LAURA GARCIA VENTURI RUTZ - CPF: 044.376.611-84 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), PERPETUA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 300.013.401-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados no vencimento, é prudente manter a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos.”
(TJMT, AI n. 1018258-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008336-27.2022.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: PERPÉTUA FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S.A.,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais n. 1000663-44.2022.8.11.0012, proposta por
PERPÉTUA FERREIRA DOS SANTOS
, que deferiu a tutela antecipada, para determinar a suspensão dos descontos feitos na conta da agravada, em relação ao contrato de seguro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O agravante alega, em síntese, que não é devida a concessão da tutela antecipada, uma vez que a contratação foi realizada de maneira regular.

Aponta que aplicação da multa cominatória não é cabível, porquanto esta não possui caráter indenizatório, assim não deve ser impelido ao pagamento.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, alegando que o valor é exorbitante e ocasionará o indevido enriquecimento ilícito da parte adversa.

Ao final, busca a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito o provimento do recurso, nos termos ora aduzidos.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S.A.,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais n. 1000663-44.2022.8.11.0012, proposta por
PERPÉTUA FERREIRA DOS SANTOS
, que deferiu a tutela antecipada, para determinar a suspensão dos descontos feitos na conta da agravada, em relação ao contrato de seguro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Destarte, para o deferimento da tutela devem ser atendidos os preceitos do art. 300
do CPC, quais sejam probabilidade do direito ou urgência da medida, nessa linha a agravada demonstrou, em primeira instância, a presença de um desses requisitos.

Conforme análise dos documentos acostados aos autos, de fato evidencia-se a presença dos pressupostos autorizadores para que a tutela antecipada seja mantida. Isso porque vislumbra-se que há risco de dano à parte, ora agravada, sendo necessária a instrução probatória para a apuração da regularidade da contratação, de maneira que a suspensão dos descontos do benefício da agravada é medida imperiosa, por se tratar de renda de caráter alimentar.

Nesse contexto, apesar de o agravante requerer a revogação da tutela, sob o argumento de que a contratação foi regular, este não apresentou subsídios suficientes a demonstrar a regularidade da dívida. Isso porque não há, nos autos, o contrato entabulado pelas partes, que demonstraria a avença, portanto, é necessário manter a suspensão da cobrança durante a instrução processual.

Assim, vislumbra-se que a matéria é controvertida, e por isso deve ter regular instrução, resguardando a agravada dos eventuais prejuízos.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados no vencimento, é prudente manter a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos.

A multa cominatória independe de pedido da parte e pode ser determinada pelo Juiz para garantir a efetivação da tutela provisória. Razoável, outrossim, o patamar estipulado ao quantum da multa, eficaz à coação da ora agravante ao cumprimento da ordem, porém insuficiente ao enriquecimento ilícito do agravado.”
(TJMT, AI n. 1018258-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da Agravada é medida que se impõe.

É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial. A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das astreintes.”
(TJMT, AI n. 1025454-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

Da mesma forma, para a exclusão da astreinte, é consabido que a sua imposição legal é necessária para dar a efetividade ao cumprimento da decisão judicial. Nesse aspecto, a aplicação da multa cominatória pode ser realizada de ofício pelo Julgador, conforme preconiza o Código de Processo Civil em seu art. 537, veja-se:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Assim, malgrado o agravante sustentar que o valor da multa aplicado é excessivo, percebe-se que este se adéqua à situação fática, não se evidenciando a desproporcionalidade, porquanto a multa cominada deve impelir ao cumprimento da decisão judicial, e, no caso, ora em análise, vê-se que o montante arbitrado cumpre a sua função.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022